Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA À COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CISÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. DOCUMENTO SUBSTANCIAL À AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), por indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em apresentar o documento que comprovasse a autorização do Banco Central do Brasil para a cisão das instituições financeiras, na forma do artigo 10, inc. X, "c" da Lei 4.595/1964.
II. A questão subjacente estaria atrelada à suficiência (ou não) da ata de assembleia ao reconhecimento da incorporação parcial (por cisão), para o fim de conferir legitimidade ativa para ação de busca e apreensão.
III. Reputa-se insuficiente para o específico fim de comprovação da legalidade da cisão a juntada da ata de assembleia referente à deliberação acerca da incorporação.
IV. Recurso desprovido.